Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-87.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015424-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 15.040.170/0001-77 (AGRAVADO), CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 711.876.771-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015424-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA ME e CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

lançada nos autos da Ação de Execução nº 1003064-19.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA ME e CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA
, que indeferiu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos Agravados, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

Aduz o agravante que o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau
“sob a alegação de que não foram exauridos os meios para a localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos Agravados”
(sic).

Alega que
“os Agravados foram devidamente citados, e não efetuaram o pagamento voluntário do débito e muito menos impugnaram os cálculos apresentados pelo banco Agravante”
(sic).

Diz que
“a consulta via sistema INFOJUD, representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo”
(sic), e acrescenta que não há impedimento ou obstáculo para o Juízo singular proceder a consulta.

A par disso pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo,
para determinar a realização de pesquisa eletrônica via INFOJUD em nome dos agravados, bem como seja oficiado a DRF (Delegacia da Receita Federal), com fulcro no art. 198, §1º, I do CTN, solicitando cópia da declaração de renda e bens cadastrados naquela instituição, a fim de que se possa proceder a penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da Ação de Execução.
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 17/08/2020, conforme Id. 54301479.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 70294950.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa via INFO
JUD.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução em desfavor dos agravados, pleiteando o valor de R$ 53.198,77 (cinquenta e três mil cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) e, após a devida citação dos agravados, estes deixaram de realizar o pagamento da dívida no prazo legal.

Após esgotadas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos Agravados.

No entanto, o Juízo singular indeferiu o pedido do banco com relação a consulta via sistema INFOJUD, sob a alegação de que não foram exauridos os meios para a localização de bens passíveis de penhora, o que levou a interposição do presente recurso.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.

Na decisão recorrida, o Juiz
a quo
entendeu que
“
No que tange ao interesse do exequente na descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado (...). Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance”
(sic) (Id. 51584453 - fls. 136/137 - autos de origem).

Importa destacar que, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização do sistema INFOJUD, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema INFOJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD. (N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021